Tribunal: TJDFT
Processo: 0700202-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. CONTA VINCULADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. MÉRITO JULGADO PELO TRIBUNAL. SUPOSTOS SAQUES INDEVIDOS. VALORES CREDITADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONVÊNIO PASEP-FOPAG. ÍNDICES E CRITÉRIOS DE CORREÇÃO FIXADOS PELO ÓRGÃO GESTOR. INOBSERVÂNCIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
1. Conforme art. 12 do Decreto n. 9.978/19, o Banco do Brasil é a instituição financeira responsável pela administração das contas vinculadas ao PASEP, sendo parte legítima para figurar no polo passivo de ação em que se discute a ocorrência de desfalque nos depósitos. Precedentes.
2. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista. Súmula 42/STJ.
3. Quando a prescrição é verificada desde logo pelo juiz, o artigo 487, parágrafo único, c/c artigo 332, § 1o, ambos do CPC, admite o julgamento liminar de improcedência do pedido, sem oportunizar prévia manifestação das partes. Não ocorrência de violação ao princípio da não surpresa.
4. Aplica-se, na espécie, o prazo prescricional de 10 anos previsto no artigo 205 do Código Civil. Precedentes. O termo a quo do prazo prescricional é a data do saque do benefício. Teoria da actio nata.
5. O extrato da conta individualizada PASEP evidencia que os saques supostamente indevidos tratam-se, na realidade, de valores creditados diretamente no contracheque da parte autora, que os recebeu no decorrer dos anos na sua folha de pagamento juntamente com o salário, em razão de convênio PASEP-FOPAG.
6. Não tem aceitabilidade a planilha de atualização das contas PASEP elaborada sem descontar o débito anual dos valores creditados em folha de pagamento.
7. Sem qualquer margem legal para aplicação de parâmetros distintos, o Banco do Brasil deve observância estrita aos índices e critérios de correção monetária e rendimentos das contas individuais definidos pelo Conselho Diretor do fundo PIS/PASEP, subordinando-se totalmente aos preceitos legais e às diretrizes que lhe são impostas pelo órgão gestor.
8. Cumpre à parte autora arrolar os preceitos e diretrizes dos quais teria se afastado o Banco do Brasil (artigo 373, I, CPC). Ausente elemento que evidencie ter o banco se distanciado das normas e parâmetros definidos pelo órgão gestor do fundo PIS/PASEP, impõe-se a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.
9. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES SOB A SISTEMÁTICA DO ARTIGO 1.013, § 3o, DO CPC.